Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIROS. DIREITO DE POSSE. DOAÇÃO EM VIDA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO INEXISTENTE.
1. Se a autora não comprova a condição de donatária do imóvel alegadamente doado em vida pelo avô falecido, carece do direito de prosseguir com a posse e, via de consequência, não há como lhe assegurar a proteção possessória. No caso, a posse é de titularidade dos herdeiros beneficiados pela sentença homologatória de partilha transitada em julgado, da qual não figura a autora como herdeira.
2. Não deve prosperar a pretensão de indenização por benfeitorias, se essas não foram sequer individualizadas na petição inicial, o que configura pedido genérico, e não foi carreada aos autos prova documental hábil a demonstrar os eventuais valores dependidos e a natureza dos melhoramentos promovidos no imóvel.
3. Negou-se provimento ao apelo.